Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso e cujo atendimento se dá pela juntada tanto da guia de recolhimento, quanto do comprovante de pagamento respectivo. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente anexou um comprovante de pagamento de título, porém deixou de apresentar a guia correspondente, documento essencial para aferir a regularidade do preparo. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403